Tribunal: TJMT
Processo: 1048839-93.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048839-93.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELANTE), ARIOSMAR NERIS - CPF: 930.408.735-04 (ADVOGADO), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), ARCANGELO FELIX DOS SANTOS - CPF: 229.224.743-72 (APELADO), ADAILTO RICHARD MENDES - CPF: 101.730.759-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MORA NÃO CONSTITUÍDA. ENDEREÇO DIVERGENTE. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada com fundamento em contrato de alienação fiduciária, ao reconhecer a ausência de constituição válida em mora por envio da notificação extrajudicial a endereço diverso do informado no contrato. A sentença determinou a restituição do bem apreendido e fixou multa cominatória em caso de descumprimento, além de condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é válida a constituição em mora realizada mediante envio de notificação extrajudicial para endereço divergente do previsto contratualmente;

(ii) verificar a exigibilidade da multa cominatória fixada para a devolução do bem, diante da ausência de intimação pessoal;

(iii) analisar a legalidade da condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e do Tema 1.132 do STJ, exige o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

4. O envio da notificação a endereço diverso inviabiliza a constituição válida em mora, sendo pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, o que justifica a extinção do feito sem resolução de mérito.

5. A multa cominatória é devida quando há ciência inequívoca da parte quanto à determinação judicial, sendo possível relativizar a exigência de intimação pessoal (Súmula 410 do STJ), nos casos em que há comprovação de conhecimento inequívoco da ordem judicial.

6. A condenação em honorários advocatícios, mesmo diante da extinção sem julgamento de mérito, observa o princípio da sucumbência (art. 85, § 2º, do CPC), não sendo aplicável o princípio da causalidade quando a parte autora deu causa à instauração do processo ao não observar os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido, honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

"1. A notificação extrajudicial enviada a endereço diverso do constante no contrato de alienação fiduciária é ineficaz para fins de constituição em mora, o que justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.

2. A imposição de multa cominatória por descumprimento de ordem judicial pode ser exigida mesmo sem intimação pessoal, quando demonstrada ciência inequívoca da parte devedora.

3. É inaplicável o princípio da causalidade quando a parte autora deu causa à extinção do processo, sendo devidos os honorários sucumbenciais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco RCI Brasil S.A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
Arcangelo Felix dos Santos
.

A sentença recorrida (ID. 318065498) julgou extinto o processo sem resolução do mérito, revogando a liminar anteriormente concedida, determinando a imediata restituição do veículo ao requerido e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de ID. 318065502, o apelante defende a impossibilidade de aplicação de multa por descumprimento da ordem judicial.

Alega que, para a aplicação da referida multa, é necessária a intimação pessoal.

Afirma que a multa não pode ser exigida, alegando que não houve intimação pessoal da instituição financeira.

Defende que, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser reformada, impondo tal ônus ao apelado.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 318065506.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, faz-se necessário salientar que, no que tange a mora
, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, esta é constituída pelo simples vencimento da obrigação, bastando o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal.

Com efeito,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.951.888-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), estabeleceu a seguinte tese:

"
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros
.
"

Entretanto, ao se analisar o endereço informado pelo ora apelado quando da celebração do contrato de alienação fiduciária com a instituição bancária apelante (ID. 318065451), verifica-se que este diverge daquele constante da notificação extrajudicial enviada com o objetivo de constituí-lo em mora (ID. 318065452). Vejamos:

Assim, tendo o Banco RCI Brasil S.A. encaminhado a notificação extrajudicial para endereço diverso daquele informado no contrato, não cumpriu o requisito essencial para a Ação de Busca e Apreensão, qual seja, a constituição em mora do devedor, mostrando-se escorreita a sentença que julgou extinta a ação.

Posto isso, no presente recurso, o apelante se insurge acerca da multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixada pelo magistrado
a quo
em caso de descumprimento da determinação judicial de restituir o veículo ao requerido.

Com efeito,
não se desconhece que a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça prevê a necessidade de intimação pessoal Devedor para cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer.

Entretanto, a jurisprudência tem admitido à relativização da aplicação supracitada Súmula quando o Devedor tem ciência inequívoca da determinação e, mesmo assim, se mantém inerte em claro desrespeito a ordem judicial.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– MULTA COMINATÓRIA – APLICAÇÃO DA
SÚMULA

410
DO
STJ
– DESCABIMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A ASTREINTE – INOCORRÊNCIA – REDUÇÃO DA ASTREINTE – COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mitigada a regra prevista no Enunciado
410
do
STJ
, se o ato processual consistente na intimação pessoal do devedor foi suprido pelo comparecimento espontâneo nos autos. Assim, diante da ciência inequívoca do executado quanto à obrigação, afigura-se devida a multa cominatória.
Consoante cálculo apresentado pelo contador judicial, não se verifica incidência de juros de mora sobre as atreintes.
A alegação de que a astreinte foi fixada em valor elevado, já foi decidida em sede de Recurso de Agravo de Instrumento nº1001446- 09.2021.8.11.0000 e Recurso de Apelação nº1007385- 90.2019.8.11.0015. (N.U 1025754-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCIDENTE QUE NÃO TEM PREVISÃO LEGAL. SENDO O INCIDENTE UMA MODALIDADE DE DEFESA DO EXECUTADO, CABÍVEL EM CASOS RESTRITOS ÀS MATERIAS DE ORDEM PÚBLICA E QUE POSSAM SER CONHECIDAS DE OFÍCIO PELO JUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA -
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONDENAÇÃO EM ASTREINTES – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA

410
DO
STJ
– CIÊNCIA INEQUIVOCA -
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
QUE PUGNA APENAS PELA OBRIGAÇÃO DE PAGAR – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TÍTULO EXECUTIVO, LIQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – DENECESSIDAE DE LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA
- MULTA DIÁRIA PARA OBSTAR DESCONTOS MENSAIS. DESCUMPRIMENTO POR 206 DIAS - PRETENSÃO DE MODIFICAR A PERIODICIDADE PARA TORNAR O VALOR DA SANÇÃO IRRISÓRIO - NÃO CABIMENTO - LIMITE FIXADO NA ORIGEM ALCANÇADO POR CULPA ÚNICA E EXCLUSIVA DA INEQUÍVOCA CONDUTA DA PARTE AGRAVANTE DE DESCUMPRIR A ORDEM JUDICIAL – PRECLUSÃO LÓGICA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
II- Não há que se falar em ausência de intimação pessoal, ainda que questione a imprescindibilidade da intimação do devedor, entendimento superado pela hodierna jurisprudência, porquanto, tomou conhecimento da possibilidade de incidência da multa cominatória, já que devidamente intimado pelos seus patronos, no diário eletrônico.
(...). (N.U 1017270-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024). (Destaquei).

Dessa forma, mostra-se válida a fixação de multa como feito pelo juízo singular.

Ressalta-se ainda que, se quer foi apurada a existência ou não descumprimento da determinação judicial, situação essa que será objeto de exame na fase de cumprimento de sentença, caso necessário.

Por fim, acerca da sucumbência, o apelante defende a aplicação do princípio da causalidade, defendendo que o apelado deu causa a ação, uma vez que deixou de adimplir com as mensalidades referentes ao contrato de alienação fiduciária, devendo o mesmo ser condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Entretanto, a sentença foi extinta sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressuposto específico da Ação de Busca e Apreensão.

Destaca-se que, quanto aos honorários sucumbenciais, embora o processo tenha sido extinto sem julgamento do mérito, mostra-se correta a aplicação do princípio da sucumbência, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, haja vista que a instituição bancária não se atentou ao endereço informado pelo apelado.

Ressalte-se que o princípio da causalidade somente se aplica quando a parte vencida não deu causa à instauração da demanda, o que não se verifica na hipótese.

Ademais, o inadimplemento da obrigação contratual não supre a omissão quanto ao envio de notificação válida ao endereço correto, razão pela qual não merece acolhimento o pedido de reforma da sentença nesse ponto.

A propósito, este foi meu entendimento em caso análogo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÁLIDA DA MORA. ENDEREÇO CONTRATUAL DESATUALIZADO INFORMADO PELO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária, ao reconhecer a ausência de pressuposto processual essencial, consistente na ineficácia da notificação extrajudicial de mora enviada ao endereço contratual desatualizado, cuja alteração havia sido formalmente comunicada pela devedora. Determinou-se ainda a devolução do bem apreendido, com cominação de multa diária, além da condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, quando houve comunicação prévia de mudança de endereço pelo devedor; (ii) estabelecer se é exigível a multa cominatória imposta para devolução do bem, diante da ausência de intimação pessoal;
(iii) determinar se é cabível a reforma da condenação em honorários com base no princípio da causalidade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, no Tema 1.132, admite a comprovação da mora mediante envio de notificação ao endereço constante do contrato, mesmo sem aviso de recebimento assinado, desde que tal endereço permaneça válido.

No caso concreto, a devedora informou formalmente a mudança de endereço, o que impõe ao credor o dever de diligenciar quanto à atualização do local de envio da notificação, sob pena de ineficácia da constituição em mora.

Correta a extinção do processo sem julgamento do mérito, com base no art. 485, incisos IV e VI, do CPC, em razão da ausência de pressuposto processual e de interesse processual válido, diante da notificação enviada a endereço desatualizado.

A imposição de multa cominatória pela não devolução do bem depende de prévia intimação pessoal do devedor, conforme a Súmula 410 do STJ; ausente essa intimação, a multa é inexigível e deve ser afastada.

A alegação de alienação do bem a terceiro, por si só, não afasta a multa coercitiva nesta fase recursal, por demandar instrução probatória, mas tal análise é desnecessária diante da ausência de intimação pessoal.

A condenação em honorários de sucumbência é devida à luz do art. 85, §2º, do CPC, sendo inaplicável o princípio da causalidade, pois a autora deu causa à demanda ao não observar o novo endereço informado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é ineficaz quando o devedor informa formalmente a alteração do domicílio, impondo-se a extinção do feito por ausência de pressuposto processual válido.

A cobrança de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer exige prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ.

É inaplicável o princípio da causalidade quando a parte vencida deu causa à extinção do processo por não observar a atualização do endereço do devedor.

(N.U 1005472-82.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 18/08/2025)
(destaquei).

Diante do exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025